Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705253-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ROBERTO DOS SANTOS, CAMILA KATYUCHA WANZELLER DOS SANTOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 72983521. Conforme consta da leitura dos autos, o Acórdão proferido neste Agravo de Instrumento deu provimento ao recurso "a fim de suspender a alienação extrajudicial do imóvel objeto da lide (Rua QC 02, Rua "G", Casa 27, Jardins Mangueiral), até final julgamento da ação". Assim, eventual manutenção da averbação de "existência da ação" na matrícula do imóvel deve ser impugnada perante o juízo da ação principal. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos ao arquivo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator